Tribunal: TJSP
Processo: 2012196-70.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, SOB A ALEGAÇÃO DE SUPOSTO ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. SENTENÇA QUE CONCLUÍRA PELA MORA DA REQUERIDA, CONDENANDO-A À REPETIÇÃO DE JUROS DE OBRA E AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE REFORMOU A SENTENÇA POR CONCLUIR PELA

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, SOB A ALEGAÇÃO DE SUPOSTO ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. SENTENÇA QUE CONCLUÍRA PELA MORA DA REQUERIDA, CONDENANDO-A À REPETIÇÃO DE JUROS DE OBRA E AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO RESCINDENDO QUE REFORMOU A SENTENÇA POR CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DE MORA, AFASTANDO, ASSIM, A CONDENAÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES. CASO EM QUE SE VERIFICA CLARA INCONGRUÊNCIA ENTRE AS DECISÕES PROFERIDAS NO PROCESSO, HAJA VISTA QUE, SE NÃO HOUVE MORA, COMO ASSENTADO NA INSTÂNCIA RECURSAL, NÃO HAVERIA COMO MANTER-SE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À REPETIÇÃO DOS JUROS DE OBRA, SOB PENA DE ILOGICIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBORA NÃO SE OLVIDE DE QUE O EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO É LIMITADO HORIZONTALMENTE PELA MATÉRIA RECORRIDA, E QUE A APELAÇÃO SE CINGIRA A IMPUGNAR OS LUCROS CESSANTES, O CASO EXIGIRIA A CONSIDERAÇÃO DO EFEITO EXPANSIVO OBJETIVO INTERNO DOS RECURSOS, QUE, SEGUNDO A MELHOR DOUTRINA, EXPANDE AS MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS EM GRAU RECURSAL A FIM DE SE EVITAREM INCONGRUÊNCIAS DECISÓRIAS EM UM MESMO PROCESSO, HARMONIZANDO-SE O PROVIMENTO JURISDICIONAL. NESSE SENTIDO, CONCLUINDO-SE PELA AUSÊNCIA DE MORA DA REQUERIDA, O PEDIDO INDENIZATÓRIO HAVERIA DE SER INTEGRALMENTE REJEITADO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. VOTO VENCIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no
2012196-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é autor
CONSTRUTORA E INCORPORADORA FEDATTO LTDA, são réus ROBSON
SILVA SODERO e ERIKA MICHELE DE SOUZA SODERO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente
a ação rescisória. Por maioria de votos, vencido o 4o Juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J.L. MÔNACO
DA SILVA, PAULO ALCIDES, JAMES SIANO, MOREIRA VIEGAS E COSTA
NETTO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 46.500
AÇÃO RESCISÓRIA No 2012196-70.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AUTORA
: CONSTRUTORA E INCORPORADORA FEDATTO LTDA
RÉUS
: ROBSON SILVA SODERO E OUTRA
COMARCA
: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 6a VARA CÍVEL
AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ACÓRDÃO
PROFERIDO EM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS
MATERIAIS RELATIVA A COMPROMISSO DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL, SOB A ALEGAÇÃO DE SUPOSTO
ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS. SENTENÇA
QUE CONCLUÍRA PELA MORA DA REQUERIDA,
CONDENANDO-A À REPETIÇÃO DE JUROS DE OBRA E
AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. ACÓRDÃO
RESCINDENDO QUE REFORMOU A SENTENÇA POR
CONCLUIR
PELA
INEXISTÊNCIA
DE
MORA,
AFASTANDO,
ASSIM,
A
CONDENAÇÃO
INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES. CASO EM
QUE SE VERIFICA CLARA INCONGRUÊNCIA ENTRE AS
DECISÕES PROFERIDAS NO PROCESSO, HAJA VISTA
QUE, SE NÃO HOUVE MORA, COMO ASSENTADO NA
INSTÂNCIA
RECURSAL,
NÃO
HAVERIA
COMO
MANTER-SE A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À
REPETIÇÃO DOS JUROS DE OBRA, SOB PENA DE
ILOGICIDADE E CONTRADIÇÃO. EMBORA NÃO SE
OLVIDE
DE
QUE
O
EFEITO
DEVOLUTIVO
DA
APELAÇÃO É LIMITADO HORIZONTALMENTE PELA
MATÉRIA RECORRIDA, E QUE A APELAÇÃO SE
CINGIRA A IMPUGNAR OS LUCROS CESSANTES, O
CASO EXIGIRIA A CONSIDERAÇÃO DO EFEITO
EXPANSIVO OBJETIVO INTERNO DOS RECURSOS,
QUE, SEGUNDO A MELHOR DOUTRINA, EXPANDE AS
MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS EM GRAU RECURSAL A
FIM DE SE EVITAREM INCONGRUÊNCIAS DECISÓRIAS
EM UM MESMO PROCESSO, HARMONIZANDO-SE O
PROVIMENTO
JURISDICIONAL.
NESSE
SENTIDO,
CONCLUINDO-SE PELA AUSÊNCIA DE MORA DA
REQUERIDA, O PEDIDO INDENIZATÓRIO HAVERIA DE
SER INTEGRALMENTE REJEITADO. AÇÃO RESCISÓRIA
PROCEDENTE. VOTO VENCIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.
Trata-se de ação rescisória que busca desconstituir
acórdão que julgou procedente recurso de apelação interposto contra sentença que
julgara parcialmente procedente pedido deduzido em ação de revisão contratual
cumulada com indenização por danos materiais relativa a compromisso de compra e
venda de imóvel, proposta por Robson Silva Sodero e Erika Michele de Souza Sodero
em face de Construtora e Incorporadora Fedatto Ltda.
A sentença reconhecera a mora da construtora,
determinando a restituição dos juros de obra de 01.02.2014 a 10.10.2014; a cessação
da incidência dos encargos contratuais até a data de entrega final das chaves; e
condenara a requerida ao pagamento de lucros cessantes, fixados no percentual de
0,5% sobre o valor atualizado do contrato.
Sobreveio
recurso
de
apelação
interposto
pela
requerida, especificamente quanto aos lucros cessantes. Tal apelo foi provido (fls.
51/54), reconhecendo-se comprovada a disponibilização física do imóvel dentro do
prazo contratualmente previsto, sendo, pois, indevida a condenação da requerida ao
pagamento de lucros cessantes.
A autora propôs, assim, a presente ação rescisória em
face de tal acórdão, sustentando, em síntese, que haveria uma incongruência lógica
entre a devolução dos juros de obra, de um lado; e, de outro lado, o reconhecimento,
na instância revisora, da inexistência de mora na entrega das chaves do imóvel,
conforme fora, aliás, reconhecido pelos próprios autores em suas contrarrazões.
Alega que o fato que norteia o acórdão é a não caracterização da mora da requerida,
o que deveria conduzir à integral improcedência dos pedidos formulados pelos
autores. Aponta, pois, que houve erro de fato, pois que se considerou existente
circunstância que, a rigor, inexistiu, notadamente a sua mora.
Os réus apresentaram contestação às fls. 78/82,
alegando, basicamente, que o efeito devolutivo do recurso de apelação é
horizontalmente delimitado pela matéria versada no apelo (“tantum devolutum
quantum appelatum.”), e que a requerida autora desta ação rescisória haveria
recorrido apenas do capítulo atinente aos lucros cessantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em sua réplica (fls. 106/107), os autores repisaram os
argumentos de sua peça inicial.
Não houve oposição ao julgamento virtual.

É o relatório.
2.

Indefiro o benefício da justiça gratuita aos requeridos. A
correqueria Érika qualifica-se como professora e deixou de trazer aos autos
comprovantes de seus rendimentos; e o correquerido Robson, posto que
desempregado desde agosto de 2019 (fls. 97/98), possui patrimônio incompatível com
a alegação de hipossuficiência, no valor de R$ 326.907,76, segundo informações de
sua Declaração de Imposto de Renda relativa ao exercício de 2019 (fl. 89).
No mais, cumpre, de início, rememorar que a ação
rescisória, como se tem insistentemente decidido, não pode ser admitida como uma
segunda apelação sobre os mesmos fatos já decididos. Isso traduziria, ao invés de
um juízo rescisório, uma violação à coisa julgada.
Bem por isso mesmo que ela só é admissível nas
exclusivas e taxativas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, não sendo
admitida a interpretação extensiva, razão pela qual se deve ter em consideração, para
a presente análise, de que a ação rescisória se presta a desconstituir a coisa julgada
em situações excepcionais e taxativamente previstas em lei, i. e., nos casos em que a
decisão rescindenda está eivada de vício grave. Não serve, portanto, a uma nova
análise do mérito da decisão, repita-se.
Como adverte José Carlos Barbosa Moreira:
“Os vícios da sentença podem gerar conseqüências
diversas, em gradação que depende da respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gravidade. A sentença desprovida de elemento
essencial, como o dispositivo, ou proferida em
'processo' a que falte pressuposto de existência,
como seria o instaurado perante órgão não investido
de jurisdição, é sentença inexistente, e será
declarada tal por qualquer juiz, sempre que alguém a
invoque, sem necessidade (e até sem possibilidade)
de providência tendente a desconstituí-la: não se
desconstitui o que não existe. Mas a sentença pode
existir e ser nula, v. g. se julgou ultra petita. Em
regra, após o trânsito em julgado, a nulidade
converte-se em simples rescindibilidade. O defeito,
argüível em recurso como motivo de nulidade, caso
subsista, não impede que a decisão, uma vez
preclusas as vias recursais, surta efeitos até que
seja desconstituída, mediante rescisão. Não se deve
supor que a sentença portadora de qualquer dos
vícios enumerados no art. 485, porque rescindível,
deixe de revestir-se da autoridade de coisa julgada.
Bem ao contrário: é até pressuposto da rescisão o
fato de ter-se ela revestido de tal autoridade.
Enquanto não rescindida, apesar de defeituosa, a
sentença tem a força que normalmente teria, e
produz os efeitos que normalmente produziria, se
nenhum vício contivesse. Decorrido in albis o prazo
do art. 495, ela se torna imune a qualquer ataque e
prevalece em caráter definitivo” (in “Comentários ao
Código de Processo Civil”, vol. V, 2a edição, Forense,
1976, p. 112).

Limitado o âmbito de incidência, portanto, do juízo
rescisório, verifica-se que a presente demanda, por versar sobre matéria
exclusivamente de direito, prescindia mesmo de qualquer produção probatória
complementar, já permitindo o acervo cognoscitivo documental juntado aos autos, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
perfeita compreensão dos limites da questão colocada em juízo.
Encontrando-se, pois, a causa suficientemente instruída,
o caso é de julgamento direto do pedido, nos exatos termos do inciso I do artigo 355
do Código de Processo Civil.
Cuida-se
de
demanda
rescisória
ajuizada
com
fundamento, em síntese, no inciso VIII do artigo 966, isto é, “erro de fato verificável do
exame dos autos.”
Em verdade, verifica-se no caso em apreço grave
incongruência lógica entre o que restou decidido no recurso de apelação e a sentença
proferida na instância de origem.
Veja-se que, em primeiro grau, restara reconhecida a
mora da construtora, daí a determinação de repetição dos juros de obra cobrados
durante o período de atraso e, bem, dos lucros cessantes. Restou decidido na
sentença, in verbis:
“No caso concreto, contudo, a questão é diferente,
pois com o prazo de tolerância a entrega deveria se
dar até 30/01/2014, mas as chaves somente foram
entregues nesta data e o atraso ocorreu na expedição
do habite-se, que só ocorreu em 10/10/2014. Deve-se
entender que a obrigação somente se reputa
satisfeita quando a construtora cumpre integralmente
seu dever, qual seja, não somente entrega as chaves
como também o habite-se.”
Daí a condenação da requerida à devolução dos juros
de obra cobrados durante a suposta mora; bem como a sua condenação ao
pagamento do que se denominou de lucros cessantes.
A requerida interpôs, então, recurso de apelação em
face de tal sentença, circunscrito ao tema dos lucros cessantes, é bem verdade. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acórdão de fls. 51/54, que ora se pretende rescindir, deu provimento ao apelo e
afastou os lucros cessantes, sob o claro fundamento da inexistência de mora por
parte da requerida, in verbis:
“Os próprios autores admitiram nas contrarrazões
que as chaves foram entregues em 30/01/2014 (fl.
180) e, portanto, dentro do prazo de tolerância. Por
conseguinte, não estava a apelante em mora com a
entrega da obra, pouco importando que o habite-se
tenha sido expedido apenas em 10/10/2014 (fl. 158),
porque se trata de questão meramente burocrática,
na medida em que tudo indica ter sido o mesmo
aprovado sem ressalvas pela Municipalidade, ou
seja, não há nada a evidenciar o comprometimento
de sua ocupação à época em que os compradores
receberam as chances.”
É, pois, muito clara a incongruência lógica entre ambas
as decisões. Afinal, ou bem houve mora, e as perdas e danos são devidas; ou mora
inocorreu, e então todos os pedidos condenatórios daí advindos seriam
improcedentes.
Ora, é preciso que haja coerência na solução da causa,
decidida embora em instâncias diversas, sob pena de completo descrédito do Poder
Judiciário, e de imperar a ilogicidade, bem como a perplexidade do jurisdicionado.
Não se olvida é bem verdade que o efeito devolutivo
do recurso de apelação (vale dizer, a transferência ao órgão ad quem do
conhecimento das matérias decididas pelo juízo a quo) é horizontalmente limitado
pelo objeto do recurso, salvo no que concerne às matérias cognoscíveis de ofício
(efeito translativo).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se da máxima romana (“Tantum devolutum
quantum appelatum”), refletida no artigo 1.013, caput, do Código de Processo Civil, in
verbis: “A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria
impugnada.”
O efeito devolutivo, porém, não é o único a ser
observado em matéria recursal.
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES (in Manual de
Direito Processual Civil, 8a ed., Juspodium, Salvador, 2016, p. 1.477) salienta que os
recursos também podem ser dotados de efeito expansivo, caso em que a decisão do
recurso será mais abrangente do que a matéria impugnada. Tal efeito expansivo pode
ser subjetivo (quando alcança a parte que não recorreu, por exemplo nas hipóteses
de litisconsórcio unitário), ou objetivo, quando for atinente à própria matéria discutida
no feito. Observa o processualista, com arrimo nas doutrinas de CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO e NELSON NERY JR., in verbis:
“O chamado efeito expansivo objetivo direto refere-se
a capítulos não impugnados da decisão recorrida que
serão atingidos pelo julgamento do recurso. Como se
pode notar, trata-se de exceção à extensão da
devolução, porque, apesar de não serem objeto da
impugnação, serão ainda assim atingidos pelo
julgamento do recurso. Essa circunstância somente
ocorre nos capítulos não impugnados que de alguma
forma dependam dos capítulos impugnados, em
relação de verdadeira prejudicialidade, sendo que a
modificação destes leva à inexorável modificação
daqueles, até mesmo por uma questão de lógica
interna da decisão.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o que se vislumbra no caso presente. Não teria
qualquer sentido lógico reconhecer-se a mora para fins de repetição dos juros de
obra, e afastá-la para fins de condenação por lucros cessantes.
Ora, pelo princípio da realidade, não se admite que uma
questão fática ou jurídica seja decidida de forma diferente dentro do mesmo processo.
Ouça-se, ainda quanto ao tema, CÁSSIO SCARPINELLA BUENO (in Curso
sistematizado de direito processual civil, 5o v., Saraiva: São Paulo, 2008, p. 83):
“O “efeito expansivo” deve ser entendido
como as consequências que o julgamento do
recurso tem aptidão de acarretar à própria
decisão recorrida, a outros atos ou decisões
do processo e, ainda, a eventuais outros
sujeitos processuais, que não o recorrente,
razão que levou Nelson Nery Jr. (op. cit., p.
477), a distinguir um 'efeito expansivo objetivo
interno' de um 'efeito expansivo objetivo
externo' e a distinguir ambos de um 'efeito
expansivo
subjetivo',
respectivamente.
O
efeito aqui analisado guarda relação com a
possibilidade de o órgão ad quem, ao julgar o
recurso, proferir decisão mais abrangente da
que compõe o mérito recursal, (...) gerando
verdadeiros efeitos colaterais. (...) Será interno
quando o julgamento acarretar modificação da
própria decisão recorrida, ensejando que a
nova
decisão
seja
incompatível
com
a
anterior.”
Portanto, se não houve mora, todos os pedidos dos
requeridos (autores na ação indenizatória) eram improcedentes. Nesse sentido, de
rigor seria a parcial reforma da sentença apelada, invertendo-se, ademais, os ônus
sucumbenciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma: a ação indenizatória era improcedente; e, via
de consequência, devem os ora requeridos (lá autores) arcar com as despesas
processuais e os honorários advocatícios dos advogados da ré, arbitrados em 12% do
valor da causa (aplicada a majoração prevista pelo artigo 85, § 11 do CPC).
Aqui, como procedente a ação rescisória, condenam-se
os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários dos advogados
da autora, arbitrados em 10% do valor da causa (art. 85, § 2o, CPC).
Com o resultado de improcedência, condeno o autor à
perda do valor do depósito em favor da parte requerida, nos termos do artigo 974,
parágrafo único, do Código de Processo Civil, e ao pagamento das verbas da
sucumbência, incluindo honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa, observada a gratuidade de justiça deferida.
Ante o exposto, e por fim, determina-se a restituição à
autora do depósito de fl. 25.
3.
Nestes termos, por maioria de votos, julga-se procedente
a ação rescisória.
Vito Guglielmi
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39784
APELAÇÃO : 2012196-70.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APELANTE(S): CONSTRUTORA E INCORPORADORA FEDATTO
LTDA.
APELADO(S) : ROBSON SILVA SODERO E OUTRO
JUIZ (A)
: EMERSON NORIO CHINEN

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com
a
devida
vênia,
ouso
divergir
do
entendimento da d. maioria.
Cuida-se de ação de revisão contratual c.c.
indenização por danos materiais proposta por ROBSON SILVA
SODERO e ERIKA MICHELE DE SOUZA SODERO contra a
CONSTRUTORA E INCORPORADORA FEDATTO LTDA., em relação
ao compromisso de compra e venda firmado entre as partes.
A
r.
sentença
reconheceu
a
mora
da
Construtora, determinando a restituição dos juros de obra de
01.02.2014 a 10.10.2014; a cessação da incidência dos encargos
contratuais até a data de entrega final das chaves; e condenou a
requerida ao pagamento de lucros cessantes, fixados no percentual
de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato.
Todavia, a apelação interposta pela ré foi
provida para afastar a condenação por lucros cessante, uma vez que
o imóvel foi disponibilizado no prazo contratualmente previsto (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
51/54).
Por
conta
do
ocorrido,
a
Construtora
considerou que a decisão judicial apresentava uma incongruência
lógica. A r. sentença determinava a devolução dos juros de obra em
razão do atraso na entrega do empreendimento, ao mesmo tempo
que a apelação reconheceu a ausência de mora na entrega das
chaves do imóvel, afastando os lucros cessantes. Assim, promoveu a
presente ação rescisória, a fim de que fossem julgados
improcedentes todos os pedidos do adquirente.
Todavia,
a
despeito
dos
argumentos
apresentados, além da pretensão relativa aos juros de obra não ter
sido
deduzida
no
apelo
da
Construtora
(no
1029984-71.2016.8.26.0577), tendo o v. Acórdão observado o
princípio do devolutivo, a meu ver não existe incongruência lógica,
porque o fundamento da concessão dos lucros cessantes é diferente
daquele que motiva o ressarcimento do juros de obra.
Os
“lucros
cessantes”
se
referem
à
impossibilidade de utilização/ aluguel do imóvel. Como as chaves
foram entregues no prazo contratual, o comprador pode ingressar na
posse, de modo que não era mesmo caso de concessão da verba
reparatória.
Contudo, os “juros de evolução de obra”
estão previstos no contrato de financiamento e continuaram a correr
até a expedição do habite-se e esta informação ser repassada ao
Banco, quando se trata de financiamento na modalidade de crédito
associativo. Assim, sob tal aspecto a Construtora estava em mora,
porque o habite-se só foi emitido após o prazo de tolerância. Por
conseguinte, os valores indevidamente cobrados do consumidor
deveriam realmente ser devolvidos por ela.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse
entendimento
foi
consolidado
no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0023203-35.2016.8.26.0000, Tema 06: “É ilícito o repasse dos "juros
de obra", ou “juros de evolução da obra”, ou “taxa de evolução da
obra”, ou outros encargos equivalentes após o prazo ajustado no
contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído
período de tolerância”.
Ante o exposto, pelo meu voto, julgo
improcedente o pedido da ação rescisória.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
VITO JOSE GUGLIELMI
108BD084
11
13
Declarações de
Votos
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
10EAE04C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2012196-70.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.